Tribunal: TCU
Processo: 012.449/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em favor de Nasare Aparecida de Carvalho, Nilza dos Santos Miranda, Raimunda Madalena Araújo Maeda, Ronal Chaves Mercado e Rita Iria Leite da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em favor de Nasare Aparecida de Carvalho, Nilza dos Santos Miranda, Raimunda Madalena Araújo Maeda, Ronal Chaves Mercado e Rita Iria Leite da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Nasare Aparecida de Carvalho (10496807-04-2015-000078-5), Nilza dos Santos Miranda (10496807-04-2015-000068-8), Raimunda Madalena Araújo Maeda (10496807-04-2015-000080-7) e Ronal Chaves Mercado (10496807-04-2015-000069-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. reconhecer o registro tácito para o ato inicial de aposentadoria em favor de Rita Iria Leite da Silva (10496807-04-2015-000050-5) em sintonia, aí, com a Tese n.o 445 fixada em repercussão geral pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário 636.553/RS e, ainda, com a subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, doravante, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul adote as providências cabíveis com vistas à contínua e futura absorção do valor para a aludida parcela como "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos de Rita Iria Leite da Silva (10496807-04-2015-000050-5), a partir dos supervenientes acréscimos nos padrões de vencimento da interessada, ante a necessária absorção dessa vantagem em sintonia com o art. 15, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 11.091, de 2005; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul dê ciência desta deliberação aos interessados indicados nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, informando que, como fundamentação, o Relatório e a Proposta de Deliberação estariam disponíveis no Portal do TCU em www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. arquivar o presente processo.